Tribunal: TJSP
Processo: 0025809-28.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Obrigação de fazer – Cumprimento de sentença – Sentença que reduziu o montante da multa diária fixada – Multa cominatória que não está sujeita à preclusão, nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, mesmo na fase de execução – Garantia da proporcionalidade em relação à obrigação – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 0025809-28.2018.8.26.0562
Registro: 2020.0000012675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025809-28.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado
UNIMED DE SANTOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é
apelada/apelante SANDRA CRISTINA VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 0025809-28.2018.8.26.0562
VOTO No 25.721
Apelante/Apelado: Unimed de Santos Cooperativa de Trabalho
Médico
Apelado/ Apelante: Sandra Cristina Vieira
Comarca: Santos
Juiz: Carlos Ortiz Gomes
Obrigação de fazer Cumprimento de sentença Sentença
que reduziu o montante da multa diária fixada Multa
cominatória que não está sujeita à preclusão, nem faz coisa
julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo,
mesmo na fase de execução Garantia da proporcionalidade
em relação à obrigação Sentença mantida Recurso não
provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 92, acrescento ter a r.
sentença julgado extinto o processo de cumprimento de sentença, nos
termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.
A ré interpôs recurso de apelo (fls.
96/100), pugnando pela reforma da r. sentença. Argumenta ser imperiosa
a redução do valor das astreintes fixadas em R$ 35.000,00, tendo em
vista seu valor exorbitante, o qual deve ser reduzido à luz do artigo 537
do Código de Processo Civil. Neste contexto, pugna para que o valor das
astreintes seja reduzido à R$ 5.000,00.
Contrarrazões às fls. 104/110.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 0025809-28.2018.8.26.0562
A autora interpôs recurso adesivo (fls.
111/118). Argumenta que houve recalcitrância da requerida em cumprir
a obrigação de fazer a que foi condenada, de modo que o montante da
multa totalizou R$ 112.000,00. Contudo, aduz que a requerida foi
condenada a suportar apenas o pagamento no valor de R$ 35.000,00.
Argumenta ser impossível a modificação das astreintes vencidas,
conforme disposto no artigo 537, § 1o do Código de Processo Civil.
Aduz que houve descumprimento por parte da ré por quatro vezes, de
modo que não é válida a redução da multa em mais de 4/3 do valor que
seria devido.
Contrarrazões às fls. 121/123.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
A estipulação de multa diária pelo
descumprimento da ordem judicial determinada em tutela provisória de
urgência possui respaldo legal, a teor do disposto nos Artigos 536 e 537
do Código de Processo Civil, tendo como objetivo compelir o requerido
a cumprir a obrigação determinada.
Nesse sentido: A astreinte deve, em
consonância com as peculiaridades de cada caso, ser elevada o
suficiente a inibir o devedor - que intenciona descumprir a obrigação - e
sensibilizá-lo de que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a
respectiva pena pecuniária (STJ-3a Turma, Resp. no 1.185.260, Mina.
Nancy Andrighi, j. 07.10.10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 0025809-28.2018.8.26.0562
O artigo 537, em seu § 1o estipula que:
“§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial
superveniente da obrigação ou justa causa para o
descumprimento.”
No presente caso, em que pese tratar-se de
multa vencida e não vincenda, possível a aplicação por analogia do
artigo supracitado. Assim, possível a redução da astreinte, conforme
determinado pelo juízo a quo, eis que o valor da multa se tornou maior
que o da própria condenação.
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
EMENTA:
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA
DIÁRIA.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. 'A decisão que comina astreintes não preclui,
não fazendo tampouco coisa julgada' (Tema 706
dos Recursos Repetitivos).
2. Não se conhece de agravo interno quando o
agravante deixa de impugnar os fundamentos da
decisão proferida, conforme art. 1.021, §1o, do
CPC/15.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp 1.534.929, 3a Turma, Rel. Min.
Nancy Andrighi, julgado em 20.06.2017)
Conforme se infere dos autos, a multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 0025809-28.2018.8.26.0562
diária foi majorada de forma sucessiva, tendo atingido a quantia de R$
112.000,000 conforme notificado pela autora.
Contudo, ao contrário do alegado pela
autora, tal valor mostra-se exorbitante, e incompatível com a obrigação,
de modo que a redução realizada pelo juízo “a quo” se deu de forma
acertada.
Por outro lado, verifica-se que o valor da
multa estipulado pelo Juízo “a quo” não se revelou excessivo e
incompatível com as circunstâncias do caso concreto, eis que o valor
anteriormente fixado não causou o efeito desejado de cumprimento da
tutela concedida. Assim, mostra-se evidente que houve a necessidade de
majoração do valor para que houvesse, por parte da ré, o cumprimento
da determinação judicial reiteradamente descumprida.
Desta forma, deve ser mantida a r.
sentença nos seus exatos termos.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora